Tribunal: TJMT
Processo: 1013291-10.2024.8.11.0040
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013291-10.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELANTE), SERGIO ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 347.465.198-62 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELADO), SERGIO ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 347.465.198-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS ALEGADAMENTE DECORRENTES DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDO UNILATERAL E INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE FALHA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO.
PROVIMENTO DO RECURSO DA CONCESSIONARIA DE ENERGIA. PREJUDICADO O RECURSO DA SEGURADORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Ação Regressiva de Ressarcimento proposta por HDI Seguros S.A., sub-rogada nos direitos de segurada indenizada por supostos danos elétricos causados por oscilação na rede de distribuição da Energisa Mato Grosso. A sentença julgou procedente o pedido, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 14.018,66, acrescido de correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a concessionária de energia é civilmente responsável pelos danos suportados pela segurada, diante da prova produzida nos autos;
(ii) saber se o termo inicial dos juros moratórios deve ser a data do desembolso (evento danoso), conforme alegado pela seguradora, ou a data da citação.

III. Razões de decidir

3. O laudo técnico apresentado pela seguradora possui natureza unilateral, genérica e superficial, não sendo suficiente para comprovar o nexo causal entre os danos e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária.

4. A concessionária apresentou relatório técnico elaborado nos termos do item 26 do Módulo 9 do PRODIST – ANEEL, o qual atesta a inexistência de qualquer anormalidade na rede de distribuição no dia do suposto sinistro, demonstrando o cumprimento de seu ônus probatório (CPC, art. 373, II).

5. Diante da insuficiência probatória quanto ao fato constitutivo do direito alegado (CPC, art. 373, I), não há como manter a condenação.
6. Prejudicado o recurso da HDI Seguros S.A., que versava exclusivamente sobre o termo inicial dos juros moratórios, dada a improcedência do pedido principal.

7. Diante da reforma integral da sentença, impõe-se a inversão do ônus da sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos de apelação conhecidos. Provido o recurso de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial. Prejudicado o recurso de HDI Seguros S.A. Inversão do ônus da sucumbência.

Tese de julgamento:

“1. Laudo técnico unilateral, genérico e não subscrito por profissional habilitado não é suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre dano elétrico e eventual falha na prestação do serviço público de energia.

2. Demonstrada a regularidade do serviço e a inexistência de anomalia na rede de distribuição no dia do alegado sinistro, afasta-se a responsabilidade da concessionária de energia.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
e
HDI seguros S.A
em face da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento.

A sentença recorrida de ID. 283761864 julgou totalmente procedente o pedido formulado na petição inicial para condenar a ré ao pagamento da importância de R$ 14.018,66 (quatorze mil e dezoito reais e sessenta e seis centavos), devidamente corrigida com base no INPC desde o desembolso, e com juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação. Condenou ainda a Ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §2o, do CPC.

Em suas razões recursais de ID. 283761881, a Apelante Energisa Mato Grosso alega, que a sentença merece reforma por ausência de nexo causal entre os danos elétricos reclamados e a prestação de serviço da concessionária, asseverando que o laudo apresentado pela parte autora é unilateral, inconclusivo e não elaborado por profissional habilitado.

Argumenta que a sentença desconsiderou os procedimentos técnicos previstos no Módulo 9 do PRODIST e nas Resoluções da ANEEL.

Afirma que a parte autora não notificou a concessionária no momento do dano, impossibilitando a realização de vistoria in loco ou análise adequada das causas, o que compromete o exercício da ampla defesa.

Por fim, requer o provimento total do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da taxa Selic para correção monetária da dívida.

Já a Apelante HDI seguros S.A alega em seu recurso (ID. 283761877) que a sentença merece reforma parcial quanto ao termo inicial dos juros de mora.

Sustenta que, tratando-se de responsabilidade extracontratual, deve-se aplicar a Súmula 54 do STJ, que dispõe que “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso”.

Argumenta que, como seguradora sub-rogada nos direitos do segurado, nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF, e por inexistir relação contratual com a Apelada, a responsabilidade desta é de natureza extracontratual.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja reformada parcialmente a sentença, com a fixação dos juros moratórios desde a data do desembolso e a exclusão da obrigação de compensação dos salvados.

Contrarrazões apresentadas apenas pela Energisa (ID. 283761884).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de Ação Regressiva proposta por HDI seguros S.A, a qual alega ter celebrado contratos de seguro por meio da apólice no 01.102.423.038449 (Monica Cristina lodi Eireli), comprometendo-se a indenizar a segurada pelos riscos previamente estabelecidos nas condições gerais do contrato.

Alegou que em decorrência de falha na distribuição de energia elétrica na unidade consumidora da segurada, ocorreram danos em diversos aparelhos, sendo:

Sinistro: 725510

Segurado: Monica Cristina lodi Eireli

Apólice: 01.102.423.038449

Data do Sinistro: 07/03/2024

Data do pagamento: 10/06/2024

Valor do prejuízo: R$ 14.018,66

Causa: descarga atmosférica e subtensão na rede elétrica

A seguradora alegou que tais danos foram decorrentes de oscilações de energia provenientes da rede elétrica da concessionaria de energia.

Assim, pleiteou a condenação da Energisa à restituição do valor adimplido pelos danos causados a terceiros, o qual foi desembolsado pela seguradora.

Em sede de contestação a concessionária de energia sustentou que os laudos apresentados são inconclusivos, não sendo possível responsabiliza-la ao ressarcimento dos valores despendidos pela seguradora.

Pois bem, passo à analise do recurso interposto pela Energisa, cuja controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de reforma da sentença, diante da alegada ausência de nexo causal entre a suposta oscilação no fornecimento de energia elétrica e os danos alegados.

Convém mencionar, de início, que ao pagar a indenização securitária ao seu segurado, a Seguradora torna-se legalmente sub-rogada em todos os direitos e ações relacionadas.

Sendo assim, não há dúvida de que se a HDI Seguros S.A é sub-rogada no que concerne aos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, nos limites do contrato de seguro, torna-se plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso.

Entretanto, a aplicação do Código de Defesa de Consumidor ao caso não obsta que a Apelante comprove minimamente suas alegações, uma vez que a inversão do ônus da prova não ostenta caráter absoluto.

Analisando o laudo juntado pela seguradora (ID. 283760396 – fls.09 e 11), observo que tal documento não é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade, isto porque possui natureza genérica e unilateral, apontando tão somente os bens que foram avariados e que os equipamentos, de um modo geral, queimaram por uma variação de tensão e corrente elétrica. Vejamos:

Os laudos mencionados foram elaborados de forma superficial, não trazendo a descrição dos procedimentos periciais que conduziram os peritos a imputarem a descarga atmosférica e subtensão na rede elétrica como causa do problema.

Assim, os referidos documentos podem até servir de base para a seguradora indenizar os seus segurados,
mas não comprovam o nexo causal entre a suposta falha na prestação de serviço e o dano.

Dessa forma, inexiste prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa (rede de distribuição), de responsabilidade da concessionária de energia.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações.
O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios. As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos, são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
(N.U 1000714-87.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA –QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RESPONSABILIDADE AFASTADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos: conduta, nexo causal e dano.
Ausente o nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve ser afastado o dever de indenizar.
(N.U 1000752-05.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024)
(destaquei).

Ademais, a ora Apelante apresentou o relatório (ID. 283761860) exigidos no item 26 do Módulo 9 do PRODIST - ANEEL, demonstrando que não houve nenhum problema na rede de distribuição elétrica no dia em que ocorreu a avaria informada,
de modo que se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE NO DIA DO SINISTRO – SITUAÇÃO DEMONSTRADA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A alegação de ausência de documentos que comprovariam o direito reclamado, portanto indispensáveis à propositura da Ação, é matéria atinente ao mérito, por isso não pode ser apresentada em preliminar.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova que não há registro de perturbação ou oscilação na rede no dia do sinistro.
A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência. (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1041213-28.2021.8.11.0041, RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, JULGADO EM 07/06/2023). (destaquei)

Dessa forma, a Seguradora não comprovou minimamente suas alegações, razão pela qual entendo que a sentença deve ser reformada.

Diante do exposto,
conheço
dos recursos e
DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pela Energisa
, reformando sentença objurgada para que seja julgada improcedente.

Via de consequência, resta
prejudicada
a análise do recurso interposto por
HDI seguros S.A.

Por fim, inverto o ônus sucumbencial fixando os honorários em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025